Tribunal: TJSP
Processo: 1046879-61.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO - DESPEJO – Locação de imóvel não residencial – Infração de cláusula contratual - Contrato escrito - Presentes as condições da ação – Prova do descumprimento contratual – Reconvenção - Inteligência do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil - Procedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000813082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046879-61.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE SÃO PAULO
LTDA, são apelados BELLA RUBIA HOLDING LTDA. e RUFF CJ
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046879-61.2018.8.26.0602 - Voto no -
2
Apelação Cível no 1046879-61.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Auto Posto Correa Sempre Abastece São Paulo Ltda
Apelados: Bella Rubia Holding Ltda e Outro
Juiz: Marcio Ferraz Nunes
VOTO 22.967
APELAÇÃO - DESPEJO
Locação de imóvel não
residencial Infração de cláusula contratual - Contrato
escrito - Presentes as condições da ação Prova do
descumprimento contratual Reconvenção - Inteligência
do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil -
Procedência mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de despejo por infração
contratual ajuizada por BELLA RUBIA HOLDING LTDA em face de AUTO POSTO
CORREA SEMPRE ABASTECE SÃO PAULO LTDA, MARCOS ANTONIO PERBONI,
JUDITE CORREA PERBONI, WILSON ANTONIO PERBONI e CAMILA LEAL PERBONI,
julgada procedente para resolver o contrato de locação e decretar o despejo da
requerida, nos moldes do artigo 63 da lei 8.245/91, concedendo prazo para
desocupação de 15 dias, nos termos do seu §1o, "a", daquela Lei. Pela
sucumbência, levando-se em conta a rejeição da reconvenção, a
requerida/reconvinte arcará com custas e despesas processuais tanto da ação
como da reconvenção, bem como honorários arbitrados em R$1.000,00, em
favor da autora e R$500,00 em favor da reconvinda Ruff CJ Distribuidora de
Petróleo Ltda. Ao patrono dos fiadores excluídos da lide a autora pagará
R$500,00 de honorários.
Em sede de embargos de declaração alega a
requerida/embargante
omissão,
contradição
e
obscuridade.
Embargos
rejeitados, mantida a decisão tal como lançada.
Inconformada,
apela
a
ré
alegando
cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e negativa de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046879-61.2018.8.26.0602 - Voto no -
3
jurisdicional. Sustenta que a peça reconvencional foi dirigida em face de Bella
Rubia e Ruff CJ e não como alvitrou o juízo sentenciante. O “Grupo Ruff” é
composto pelas empresas Ruff CJ Distribuidora de Petróleo Ltda e Bella Rubia
Holding Ltda. Na mesma data das avenças do trespasse e da locação, firmou dois
contratos com a Ruff CJ para fornecimento de combustíveis vinculado ao uso da
marca “Ruff” e de comodato de equipamentos. Logo, o contrato de locação tem
reflexos na relação jurídico-contratual com a reconvinda Ruff CJ, não havendo
que se falar em individualização vez que os contratos são interdependentes e
conexos. Assim, pugna pela realização de instrução processual com produção
das provas requeridas, eis que necessárias ao deslinde da causa julgada
antecipadamente. Sustenta abuso de poder econômico, exceção do contrato
não cumprido e relativização do princípio da pacta sunt servanda. Aduz que na
impossibilidade da mantença do contrato locatício, ao menos deverá ser
garantido a posse ininterrupta da locatária/reconvinte no imóvel pelo prazo
remanescente de vigência da locação, cujo termo ocorrerá em 30.11.2022, em
prestígio ao fundo de comércio. Alega o adimplemento substancial do contrato
com cumprimento de todas as obrigações por 7 anos e ainda, que faz jus à
indenização pela perda do fundo de comércio e em razão das perdas e danos
dela decorrente, na forma do art. 475 do CC. Requer o provimento do recurso
para anular o decisum e reconhecer a legitimidade de ambas as apeladas (Bella
Rubia e Ruff CJ) para figurarem no litisconsórcio passivo da reconvenção,
determinando o retorno dos autos à origem para realização da instrução
processual. Alternativamente, reforma da sentença nos termos requeridos com
inversão do ônus sucumbencial.
Vieram contrarrazões (fls. 732/742 e fls.
743/750).
É o relatório.
Narra a inicial que as partes firmaram contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046879-61.2018.8.26.0602 - Voto no -
4
de locação de imóvel para fins não residenciais (Posto de Combustível, Loja de
Conveniência e Lavagem de veículos + uma estação compressora de gás) com
prazo de locação de dez anos a partir de 01.12.2012, de imóvel de propriedade
da autora. A ação foi proposta em face de Auto Posto Correa Sempre Abastece
São Paulo Ltda e os fiadores Marcos Antonio Perboni, Lucilene Judite Correa
Perboni, Wilson Antonio Perboni e Camila Leal Perboni. Informa a autora que
dentre as obrigações assumidas pelo réu destaca a revenda de combustível com
a exibição da marca “Ruff”, bem como aquisição de produtos derivados de
petróleo e álcool etílico hidratado da empresa Ruff CJ Distribuidora de Petróleo
Ltda. Todavia, houve infração contratual por parte do requerido que deixou de
ostentar a marca em sua fachada e adquirir produtos da empresa diante do
descredenciamento constatado junto à autarquia, ocorrendo, inequivocamente,
a rescisão a contratual. Daí a razão do pleito para decretação de despejo.
Citado
o
réu,
ofertou
contestação
e
reconvenção.
Resposta à reconvenção (fls. 459/467) e (fls.
493/499).
Extinta a ação em relação aos fiadores.
A ação foi julgada procedente, rejeitada a
reconvenção por ilegitimidade passiva.
O recurso não prospera.
A presente ação foi proposta visando ao
despejo de imóvel não residencial locado ao apelante. A relação locatícia
restou comprovada pelo contrato de locação anexado a fls. 29/36, firmado em
29.11.2012.
Interpôs o réu reconvenção sustentando que foi
firmado dois contratos com a Ruff CJ Distribuidora de Petróleo Ltda, o
Instrumento Particular de Fornecimento de Combustíveis vinculado ao uso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046879-61.2018.8.26.0602 - Voto no -
5
marca Ruff e o Instrumento Particular de Comodato de Equipamentos que tem
reflexos diretos na relação jurídico-contratual com a autora (Contrato de
locação). As empresas fazem parte de um grupo empresarial. A Ruff se dedica à
distribuição de combustível e a Bella Rubia à administração patrimonial e ambas
possuem mesmo quadro societário. Pugnou pela tutela de urgência para
manutenção na posse do imóvel e a condenação à indenização pelo fundo de
comércio e perdas e danos pela desocupação prematura do imóvel.
Consta do contrato firmado entre as partes
cláusulas contratuais expressas estabelecendo que a locação se destina
especificamente para revenda de combustíveis com a exibição da marca “Ruff”,
vedando-se à locatária (...) usá-lo de forma diferente do previsto sem a expressa
anuência da locadora, (...) Convencionam as partes que o imóvel será um ponto
de vendas dos produtos da mencionada distribuidora pela exibição e
propaganda da marca Ruff, não podendo a locatária comercializar combustíveis
de outras distribuidoras enquanto estiver na posse do imóvel, consta também
cláusula que estabelece como um dos requisitos para rescisão contratual se a
locatária deixar de ostentar a marca Ruff como estabelecido.
O conjunto probatório constante dos autos é
claro em demonstrar que a apelante deixou de ostentar a marca Ruff no posto
de combustível (fachada sem nome), bem como comercializou produto com
marca diversa, fato inclusive validado pelo próprio apelante que afirma que a
partir de 09/2018, passou a operar com a “bandeira branca”, descaracterizou
todos os elementos de imagem da marca Ruff e a adquirir combustíveis de
terceiros com preços e condições extremamente mais favoráveis, o que dá
ensejo ao descumprimento contratual por culpa exclusiva da parte locatária.
Tendo a ré deixado de utilizar da marca
específica e abastecido seus reservatórios e comercializado produtos de
distribuidora diversa, é incontroverso que deu causa à rescisão contratual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046879-61.2018.8.26.0602 - Voto no -
6
deve arcar com as consequências às quais se obrigou no contrato.
Quanto a reconvenção, ficam aqui adotados os
fundamentos que constaram da sentença.
Assim, não se desincumbiu o requerido do ônus
da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora, conforme previsto no art. 373, inc. II, do CPC, restando
demonstrado o descumprimento do contrato locatício entabulado.
Portanto, não há como afastar o entendimento
de que a locatária incorreu em infração contratual ensejando o decreto de
despejo formulado nesta demanda.
Consequentemente, outra não pode ser a
resultante, senão a da sentença que fica mantida. Sem qualquer fato ou direito
novo arguido nas razões do recurso, tendo apenas reiterado o inconformismo
que a oportunidade permite, prestigia-se a sentença de primeiro grau proferida.
Destarte, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
para R$ 1.600,00 e R$ 800,00, respetivamente.
Em face do exposto, é negado provimento ao
recurso.
Cláudio Hamilton
Relator